Tribunal: CARF
Processo: 13884.722498/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NÃO SUSPENSOS. ALEGAÇÕES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ISONOMIA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão (Súmula CARF no 77)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722498/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.833 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
R T SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
NÃO
SUSPENSOS.
ALEGAÇÕES
DE
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS ISONOMIA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos
exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil. A possibilidade de discussão admi

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722498/2015-01
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722498/2015-01

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado ela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Recife (PE), ao qual farei as complementações necessárias:
Trata-se da manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo (ADE)
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de São José dos Campos (DRF/SJC) No
1755274, de 1o de setembro de 2015 (fl. 15). Referido ADE comunicou a exclusão da
empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, em virtude
da existência dos seguintes débitos em aberto: Simples Nacional, períodos de apuração
10 e 12/2014 e 1/2015.
2. A empresa reclamante apresenta manifestação de inconformidade (fls. 2 a 14), na
qual argumenta, em síntese:
2.1. a Constituição Federal determinou tratamento jurídico diferenciado às ME e EPP,
conforme artigos 170 e 179;
2.2. aduz que exigir que o microempresário não possa estar inadimplente com seus
tributos junto ao INSS e fazendas públicas, é exigir dele sempre uma saúde financeira.
A esse respeito vejamos a imagem do trecho da peça de constestação:
(...)
c) ainda, argumenta que "excluir a empresa notificada do Simples Nacional, sem que
seja promovida a regular cobrança de valores eventualmente em aberto, nos termos da
Lei 6.830/80, certamente é cercear o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório";
d) alega também que a exclusão da empresa da sistemática de tributação do Simples
Nacional viola o princípio da capacidade contributiva, tendo em vista que a exclusão
forçará a empresa a optar por outro sistema de tributação mais oneroso

Em 03 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os requisitos
essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a
que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao
interessado e atende aos princípios constitucionais.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua
validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722498/2015-01

Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização tempestiva do débito motivador.
EXCLUSÃO
POR
MOTIVO
DE
DÉBITOS
EM
COBRANÇA.
CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A corte máxima já se pronunciou favoravelmente, em decisão de repercussão geral, pela
constitucionalidade da exclusão do Simples Nacional por motivo da existência de
créditos tributários não suspensos.
Cientificada (AR fls. 42), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
45/56, na qual alega, resumidamente, que:
a) A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 627.543/RS,
mencionada na decisão recorrida, não se assemelha ao caso concreto, pois o
caso analisado pelo STF refere-se às empresas que pretendiam aderir ao
Simples Nacional que se encontravam em débito com a Fazenda e não
desejavam pagar ou parcelar. Todavia, no caso dos autos, a empresa vem
pagando rigorosamente em dia suas obrigações estando em aberto apenas 3
parcelas.
b) Não existe acesso por meio do site da Receita Federal para que os valores
sejam parcelados.
c) O art. 17, V da Lei Complementar 123/06 só seria aplicável nas hipóteses de
adesão e não de exclusão do Simples;
d) Ofensa ao artigo 170, IX , 179 e 5o da Constituição Federal de 1988.
e) O crédito tributário estaria suspenso em razão da impugnação apresentada no
presente processo.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DA APLICAÇÃO DO ART. 17, V ÀS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL
A Recorrente alega que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE
no 627.543/RS, mencionada na decisão recorrida, não se assemelha ao caso concreto, pois o caso
analisado pelo STF refere-se às empresas que pretendiam aderir ao Simples Nacional e que se
encontravam em débito com a Fazenda e não desejavam pagar ou parcelar.
Logo em seguida, alega que o art. 17, V da Lei Complementar 123/06 só seria
aplicável nas hipóteses de adesão e não de exclusão do Simples;
A ocorrência de qualquer das situações previstas no artigo 17 impõe ao
contribuinte a obrigatoriedade de efetuar a comunicação à fazenda. Ausente a referida
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722498/2015-01

comunicação a Administração efetuará a exclusão de ofício por meio do Ato Declaratório
Executivo. É o dispõem os artigos 28, 29, 30, 31 e 33 da Lei Complementar no 123/2007.
Confira-se:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se- á
quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto no
art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei
Complementar.
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II – obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV – na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses
previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das
Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a
localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.

Incorretas as alegações da Recorrente. Com efeito, se as hipóteses de vedação ao
ingresso no programa não fossem também hipóteses de exclusão, não haveria que se falar em
exclusão de ofício. O artigo 30, II, da LC 123/07 não deixa dúvida de que haverá exclusão
obrigatória quando o contribuinte incorrer “em qualquer das situações de vedação previstas
nesta Lei Complementar”.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722498/2015-01

Contudo, excepcionalmente, é permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Essa tem sido a interpretação adotada por este Conselho, conforme se verifica
pelas ementas abaixo transcritas:
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
.Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica que
possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade dos
débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o efeito
da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de controle de
legalidade do ato administrativo.(Acórdão n° 1003000.014, de 06.06.2018, Rel. Cons.
CARMEN FERREIRA SARAIVA) (grifamos)

SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
EXCLUSÃO.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao
INSS ou, junto à Fazenda Pública Federal. Excluído do Simples por existência de
débitos, sem exigibilidades suspensas, tem-se o prazo de trinta dias para
regularização e permanência da pessoa jurídica como optante do Regime Especial,
contados a partir da ciência da comunicação. Ultrapassado o mencionado prazo de
regularização, consuma-se, em definitivo, a exclusão, ainda que venham a ser
posteriormente parcelados os débitos pelo contribuinte, que poderá então fazer nova
opção em procedimento próprio. (Acórdão n° 1002000.198, de 10.05.2018, Rel. Cons.
LEONAM ROCHA DE MEDEIROS) (grifamos)

O referido entendimento tem sido corroborado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, conforme se verifica pelas ementas das decisões abaixo transcritas:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. EMPRESA INDIVIDUAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES. ART. 17,
V, DA LC 123/2006. ALEGADA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. MERA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA EM EXECUÇÃO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA
NO ART. 151 DO CTN.
1. Ficando incontroversa a existência dos aludidos débitos fiscais do
recorrente, só a suspensão da exigibilidade desses seria capaz de
impedir a sua exclusão do SIMPLES. Para tanto, foi alegado que a existência de
indicação de bens à penhora seria suficiente para que se suspendesse a execução fiscal
promovida contra a impetrante, não podendo ficar prejudicada pela mora do Judiciário,
relativa à falta da lavratura dos respectivos termos de penhora.
2. Não se tendo verificado, no caso, a comprovação de nenhuma das hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme previstas no art. 151 do CTN,
não há como prosperar a pretensão do recorrente.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido. (RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA No 27.869 SE Rel. Min. Denise Arruda) (grifamos)

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722498/2015-01

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO ESPECIAL. LEI N. 10.522/02. VEDAÇÃO ÀS
EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA 83 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade ou não de adesão ao parcelamento
previsto na Lei n. 10.522/02, dos tributos previstos no SIMPLES NACIONAL.
2. O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela
Lei Complementar n. 123, de 2006, estabelece tratamento tributário diferenciado e
favorecido a empresas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mediante regime único de arrecadação dos tributos.
3. Não existe na referida Lei Complementar qualquer previsão para tanto.
Inclusive, importante salientar que a existência de débitos enseja a
exclusão da microempresa e da empresa de pequeno porte do
mencionado regime tributário diferenciado.
4. O Simples Nacional é administrado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e
pela Receita Federal, atendendo à condição prevista no art. 1o da Lei n. 11.941/2009.
Ora, o citado sistema unificado de arrecadação é regulado pelo Comitê Gestor do
Simples Nacional (CGSN), instituído pelo Decreto n. 6.038, de 7.2.2007, vinculado ao
Ministério da Fazenda e composto por representantes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
5. A Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/2009 regulamentou a Lei n. 11.941/09, que é lei
ordinária; dessa forma, não poderia1 estabelecer transferência de parcelamentos de
tributos devidos a Estados e Municípios, sob pena de afronta ao art. 146, III, "d", da
Constituição Federal (que exige lei complementar), não havendo, portanto, qualquer
extrapolação no seu poder regulamentador.
6. Apenas Lei Complementar pode criar parcelamento de débitos que englobam tributos
de outros entes da federação, nos termos do art. 146, III, "d", da Constituição Federal.
7. Em suma, a exegese do art. 1o da Lei n. 11.941/09 não alcança os débitos do
SIMPLES NACIONAL, em atenção à reserva de lei complementar de que cuida o art.
146 da CF, bem como a própria LC n. 123/06, que não previu qualquer hipótese de
parcelamento. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.315.371 RS, Rel. Min. Humberto
Martins) (grifamos)

2) INEXISTÊNCIA DE ACESSO AO PEDIDO DE PARCELAMENTO PERANTE À RFB

Alega a Recorrente que não existe acesso por meio do site da Receita Federal para
que os valores sejam parcelados, sem, contudo, trazer aos autos qualquer comprovação do
alegado.
Uma simples consulta ao Perguntas e Respostas da Receita Federal demonstra,
detalhadamente, os procedimentos necessários para realização do parcelamento. Ao contrário do
afirmado pela Recorrente, desde o advento da Lei Complementar no 139/2011 é permitido o
parcelamento, conforme se verifica pela resposta fornecida no site RFB:
1. Possuo débitos do Simples Nacional. Posso parcelá-los?Sim. Com o advento daLei Co
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722498/2015-01

Além disso, no item 19 do Perguntas e Respostas deixa claro que a exclusão da
empresa do Simples Nacional não constitui impedimento para realização do parcelamento.
Confira-se:
19.Tenho débitos de Simples Nacional em cobrança na RFB, mas fui excluído do
regime. Posso parcelar esses débitos no serviço "Parcelamento – Simples
Nacional"?
Sim, é indiferente se o contribuinte já foi excluído ou ainda é optante do Simples
Nacional. O parcelamento é para os débitos de Simples Nacional e não para os optantes
pelo Simples Nacional.

Improcedentes, portanto, as alegações da Recorrente.

3) ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Alega a impugnante que os créditos tributários que motivaram sua exclusão
estariam com a exigibilidade suspensa em razão da impugnação apresentada no presente
processo.
Improcedente, mais uma vez, a alegação da Recorrente. A impugnação
apresentada no presente processo não suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que seria,
até mesmo, um contrassenso, uma vez que a exclusão foi realizada, justamente, tendo em vista a
existência de débitos cuja exigibilidade não suspensa.
A jurisprudência deste Conselho é pacífica nesse sentido, conforme se verifica
pelo teor da Súmula Vinculante no 77, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 77 -A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executiv
4) ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
LIVRE
CONCORRÊNCIA E DA ISONOMIA.
Por fim, quanto às alegações relativas à ofensa aos princípios constitucionais da
livre concorrência e isonomia, estas não devem ser conhecidas. Isso porque, conforme disposto
na Súmula CARF no 2 “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

5) CONCLUSÃO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.833 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722498/2015-01

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital